Tribunal: TCU
Processo: 001.789/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.789/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: David Macel da Silva Pereira (XXX.228.194-XX); David Maciel da Silva Pereira (XXX.466.774-XX); Deyze Macielle da Silva Pereira (XXX.228.144-XX); Hesdras Tarsis Silva Pereira (XXX.188.384-XX); Izalette Souza Lima Pereira dos Santos Lemos (XXX.024.402-XX); Margaret da Costa Lemos (XXX.547.757-XX); Maria Helena Ramos Lessa (XXX.231.347-XX); Maria dos Anjos de Lima Pereira (XXX.196.114-XX); Rosane Pereira Savedra Durao (XXX.539.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.